Tribunal: TJDFT
Processo: 0723779-76.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO PARCIAL. ARTIGO 395, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO INTEGRAL. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FATO CRIMINOSO DETERMINADO. FALTA DE JUSTA CAUSA. INJÚRIA POR ORIENTAÇÃO SEXUAL. HOMOFOBIA. ADEQUAÇÃO TÍPICA À LEI No 7.716/1989 (ARTIGO 2o-A), CONFORME ADO 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A VIA PRIVADA. AMEAÇA. ARQUIVAMENTO PRÉVIO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVIABILIDADE DE AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. INJÚRIA SIMPLES. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou parcialmente a queixa-crime ajuizada em desfavor do querelado, deixando de recebê-la quanto aos crimes de calúnia, injúria por orientação sexual (apontada inicialmente como injúria qualificada) e ameaça, com fundamento no artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal, e determinando a remessa ao Juizado Especial Criminal para apuração de eventual injúria simples.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é caso de reforma integral da decisão recorrida, para que a queixa-crime seja recebida também quanto aos crimes de calúnia, injúria por orientação sexual e ameaça; (ii) se há justa causa para o recebimento da queixa-crime quanto à calúnia; (iii) a natureza da persecução da injúria por orientação sexual (ação penal pública ou iniciativa privada) e a consequente legitimidade ativa; (iv) a viabilidade do prosseguimento quanto à ameaça, diante de pronunciamento do Ministério Público e da alegação de ação penal privada subsidiária; e (v) a adequação da remessa ao Juizado Especial Criminal quanto à injúria simples remanescente.
III. Razões de decidir:
3. O crime de calúnia exige imputação de fato definido como crime, minimamente certo e determinado. Expressões ofensivas genéricas e insinuações desacompanhadas de delimitação fática idônea não satisfazem a elementar típica nem fornecem lastro mínimo para a deflagração da ação penal privada, autorizando a rejeição por ausência de justa causa (artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal).
4. A imputação de injúria por orientação sexual, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADO 26 pelo Supremo Tribunal Federal, ajusta-se, por adequação típica, à legislação que define os crimes de racismo, atualmente com previsão expressa no artigo 2o-A da Lei no 7.716/1989, tratando-se de ação penal pública incondicionada, o que afasta a iniciativa privada e conduz ao reconhecimento de ilegitimidade ativa para persecução por queixa-crime (artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal).
5. A ação penal privada subsidiária da pública pressupõe inércia do titular da ação penal, o que, no caso, não se verifica quando à atuação do Ministério Público e deliberação sobre a viabilidade persecutória.
6. Remanescendo crime de menor potencial lesivo, adequada a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, assegurando a tramitação no rito próprio.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.